Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-28.2017.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001181-28.2017.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Taxa de Ocupação]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ANA MARIA DE ASSIS PEREIRA - CPF: 888.026.121-53 (JUIZO RECORRENTE), PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - CPF: 991.502.041-49 (ADVOGADO), FIRMINO PEREIRA LEITE - CPF: 615.793.941-91 (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), NICOLAS MURTINHO RAMOS - CPF: 029.367.741-79 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), NICOLAS MURTINHO RAMOS - CPF: 029.367.741-79 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - CPF: 991.502.041-49 (ADVOGADO), ANA MARIA DE ASSIS PEREIRA - CPF: 888.026.121-53 (RECORRIDO), FIRMINO PEREIRA LEITE - CPF: 615.793.941-91 (RECORRIDO), SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, Ratificou a sentença

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF) - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

A demora injustificada para apreciação de procedimento administrativo ofende, de formal direta, o direito líquido e certo da impetrante em obter uma resposta do poder público, bem como fere o princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto, como cláusula pétrea, no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
Ana Maria de Assis Pereira e Firmino Pereira Leite
, contra ato tido como ilegal do
Secretário Municipal de Obra e Serviços Urbanos do Município de Cáceres/MT
, que concedeu a segurança e determinou que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, responda à formulação administrativa da parte impetrante, extinguindo o
mandamus
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Não houve recurso voluntário (certidão Id. 1134469).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ratificação da sentença
(Id. 2279559).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença prolatada pela Magistrada
a quo
que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ANA MARIA DE ASSIS PEREIRA E OUTROS, em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, responda à formulação administrativa da parte impetrante, forte no art. 487, I CPC.

Os impetrantes relatam que protocolaram pedido de regularização de ocupação, no dia 13.04.2015, relativo a um imóvel urbano localizado no Bairro Massa Barro, contudo tal pleito não recebeu nenhuma análise ou tramitação.

Sustentam que apesar de o requerimento ter sido realizado de forma clara e objetiva, e vir acompanhado de todos os documentos necessários, encontra-se sem análise por parte da autoridade coatora, há mais de 180 dias.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da segurança, para o fim de determinar à autoridade coatora que proceda a análise conclusiva do pedido de Regularização Fundiária, fornecendo todos os documentos e informações necessários ao Registro do Imóvel junto ao Registro Geral de Imóveis do Município de Cáceres.

A análise da liminar foi postergada pelo juízo.

A sentença concedeu a ordem pleiteada para determinar que a autoridade coatora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, responda a formulação administrativa da parte impetrante, merecendo ser confirmada em reexame.

Pois bem.

In casu
, os interessados alegam que o Processo Administrativo, referente à regularização de ocupação do imóvel localizado no “bairro Massa Barro”, encontra-se parado, ou seja, não recebeu qualquer análise/tramitação, há mais de 180 dias.

Ocorre que uma vez formulado um pedido administrativo, deve este ser analisado pela Administração, ou seja, trata-se de dever de dar uma resposta ao administrado, dentro do prazo legal, seja para deferir ou não o que foi pleiteado.

A demora e a persistência da omissão na solução dos processos atentam contra o princípio da razoabilidade que informa a Administração Pública, bem como, o dever de eficiência do administrador que lhe impõe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII,
in verbis
:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Vale lembrar que ao direito de petição insculpido no art. 5º, XXXIV, da CF/88, corresponde, necessariamente, o dever de resposta por parte da Administração Pública, que não pode ignorar os requerimentos administrativos aviados pelos administrados.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente deste Sodalício, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO - ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
.2. A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).”
(N.U 1004049-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019).

(destaquei)

No que se refere à definição do que seria considerado “prazo razoável”, inexistindo previsão específica na legislação municipal a este respeito, a jurisprudência pátria tem entendido que devem ser consideradas as disposições da Lei Federal nº 9.784/1999, a qual, ao disciplinar o processo administrativo no âmbito federal, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a decisão, prorrogáveis, com motivação, por igual período.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. ATO OMISSIVO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ramiro José Teixeira e Silva contra ato omissivo do Ministro de Estado da Saúde, em que o impetrante alega que apresentou pedido de reconsideração em procedimento disciplinar e que não houve manifestação acerca de seu requerimento. 2. Cuida-se, portanto, de pretensão de provocar a manifestação da autoridade impetrada sobre pedido de reconsideração administrativo apresentado, consubstanciando, dessa forma, o exercício do direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIII e XXXIV, da CF). 3.

Tendo a omissão sido confirmada, a ordem deve ser concedida para que a autoridade coatora se manifeste sobre o pedido de reconsideração apresentado pelo impetrante, objeto do presente writ, no prazo de 30 dias, afastando-se a pretensão de imposição de reintegração em caso de descumprimento. 4. Segurança parcialmente concedida.”

(STJ; MS 18.835; Proc. 2012/0145705-6; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 01/09/2016). (destaquei)

O que está a se defender é o direito dos impetrantes em ter uma resposta ao seu pedido administrativo, seja ela positiva ou negativa, o que exigirá da administração um posicionamento ativo perante o processo que se encontra paralisado, sem motivo justificado, não sendo possível determinar que a autoridade impetrada emita o Título Definitivo, à medida que tal ato deverá ser analisado no âmbito do processo administrativo em voga, desde que preenchidos todos os requisitos necessários.

Ante o exposto, em sede de reexame,
ratifico
a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para mantê-la incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020